Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737057-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA, LUCIANO DANIEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 207456195) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de títulos extrajudicial ajuizada em desfavor de DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI - EPP, LUCIANO DANIEL DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada. Em suas razões (ID 63650653), alega que: 1) as particularidades da lide autorizam a penhora do saldo disponível no plano de previdência privada; 2) a dívida tem origem na ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, no qual o Banco do Brasil é credor; 3) a penhora do plano de previdência privada é juridicamente possível, pois constitui valor econômico auferível e passível de saque; 4) é desproporcional que os executados possuam investimentos diversos enquanto o credor procura meios para satisfação da dívida; 5) há possibilidade de penhora dos lucros recebidos pelo devedor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora do saldo disponível a título de previdência privada em nome do executado. Preparo recolhido (ID 63650656). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 6376348). Contrarrazões não apresentadas. Em 28/09/2024 foi proferida sentença que extinguiu a execução, em razão do seu adimplemento, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 212704020, autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator